Tribunal: TJMT
Processo: 1027547-96.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027547-96.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.531.619/0002-64 (APELANTE), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), YURI ROBSON NADAF BORGES - CPF: 021.331.671-45 (ADVOGADO), RITA LEMES DE PAULA MOURA - CPF: 172.546.471-34 (APELADO), RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 701.045.141-91 (ADVOGADO), HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 459.203.891-68 (ADVOGADO), JULIANA FAVALESSA SAMPAIO - CPF: 418.986.088-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - PRELIMINAR REJEITADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRESA PRESTADORA DE TRANSPORTE PÚBLICO – PASSAGEIRA LESIONADA NO INTERIOR DE ÔNIBUS POR CONDUTA IMPRUDENTE DO MOTORISTA – OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA – OBRIGAÇÃO DE RESULTADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA

– DANO MATERIAL EVIDENCIADO - FRATURA NA TÍBIA E NO JOELHO ESQUERDO– CIRURGIA REALIZADA E NECESSIDADE DE MAIS DUAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS – DESPESAS MÉDICAS E FISIOTERÁPICAS COMPROVADAS NOS AUTOS – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

O transportador responde objetivamente pelos danos eventualmente causados pelos passageiros transportados, nos termos do art. 734 do CC e do art. 14 do CDC.

O contrato de transporte que traz implícito em seu conteúdo a chamada cláusula de incolumidade, pela qual o passageiro tem o direito de ser conduzido, são e salvo ao local de destino

Evidenciado nos autos que a passageira se lesionou no interior do ônibus, que passou por quebra-molas em alta velocidade, impositiva é a condenação da empresa de transporte ao pagamento de indenização pelos danos advindos desse evento.

Danos morais caracterizados, que se comprovam com o próprio fato (
in re ipsa
).

Nos casos de lesão física, a indenização material abrange, dentre outras, o pagamento das despesas médicas, devidamente demonstradas por meio de recibos e notas acostadas aos autos.

O arbitramento do valor dos danos morais deve levar em conta a posição sócio-econômica do ofendido e do ofensor e, sobretudo, ser compatível com a extensão do dano e as circunstâncias em que ocorreu

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA contra a sentença, de ID 91497994, proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no 1027547-96.2017.8.11.0041, ajuizada por RITA LEMES DE PAULA MOURA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida/apelante ao pagamento: (i) de R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, com incidência de juros de mora, a partir do evento danoso, e correção monetária da sentença; (ii) das despesas médico-hospitalares consistentes nas duas cirurgias indicadas à autora no ID 9702517, inclusive as despesas com medicação, fisioterapia e outras decorrentes do pós operatório, todas condicionadas à efetiva comprovação da despesa mediante apresentação da nota fiscal dos honorários médicos individualizados e (iii) das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação.

Em suas razões de ID 91497996, a apelante requer a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda e afastar todas as condenações ou, sucessivamente, reduzir o
quantum
indenizatório.

As contrarrazões foram apresentadas, no ID 91498000, por meio das quais a apelada sustenta, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara.

A parte apelada sustenta, preliminarmente, que as razões do recurso da apelante não atacaram os fundamentos da decisão combatida, formulando recurso genérico.

Verifico que falta razão à parte recorrida ao defender esta tese, pois as razões do apelo bem fundamentam sua pretensão recursal, que objetiva reformar a decisão de primeiro grau.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

Passo à análise do mérito.

Na hipótese dos autos, diante das alegações das partes e da prova constante no caderno processual, reconhece-se que restou incontroverso, que a autora/apelada estava na condição de passageira do veículo prefixo 10304, da linha 508, placa NUF 6558 – Av. Fernando Correa/Tijucal, quando, em 02.04.2015, por volta de 14:40h, referido veículo passou em alta velocidade por uma lombada e, por conta disso, a parte autora caiu dentro do ônibus e sofreu fratura na tíbia e no joelho esquerdo (Id. 91497488/91497490), sendo atendida no mesmo dia do acidente pela equipe do SAMU e encaminhada ao Pronto Socorro.

A autora fez cirurgia de emergência e permaneceu internada por vários dias. Após a cirurgia foi prescrito pelo médico a necessidade de realização de 30 (trinta) sessões de fisioterapia.

Aduz, na inicial, que após dois anos a autora sofre de dores severas no joelho e devido a isso, voltou a consultar o médico ortopedista, onde teve o diagnóstico de artrose pós traumática no joelho esquerdo (CID 10 S82), apresentando a necessidade de realização de mais 2 (duas) cirurgias, sendo uma para retirada de material de síntese e outra de artroplastia de joelho, conforme laudo médico de ID 91497490.

A apelante pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a demanda, sob a fundamentação que:

“o motorista do ônibus da apelante estava conduzindo o veículo normalmente na Avenida Espigão, momento em que passou pelo quebra-molas e ouviu gritos vindos do fundo do coletivo. Acontece que a apelada estava posicionada na escada da porta traseira, e foi surpreendida com o quebra-molas, e por ser idosa, tinha pouca mobilidade, estava na escada, e não estava apoiando seu corpo, acabou caindo e batendo o joelho [...] a apelada somente se machucou porque ela estava em um lugar que não deveria estar, vez que incompatível com sua condição física e idade, frisando que o idoso tem assento especial e só deve levantar quando o ônibus estiver parado. Justamente para evitarmos esse tipo de acidente”.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em analisar se a parte autora/apelada faz jus à reparação dos danos morais e materiais que afirma ter sofrido, em virtude das lesões sofridas enquanto era transportada em ônibus da empresa ré/apelante, bem como, eventualmente, a adequação do
quantum
indenizatório arbitrado na sentença.

Como já consignado, estamos diante de relação de consumo, sendo perfeitamente aplicáveis as normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, que são de ordem pública e interesse social.

Além disso, em ação de responsabilidade civil promovida contra empresa prestadora de serviço de transporte de passageiros, incumbe: (a) ao autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art.
373
,
I
, do CPC, ou seja, do dano e sua condição de passageiro; e (b) ao réu, nos termos do art.
373
,
II
, do CPC, demonstrar que o evento danoso se verificou por caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato exclusivo de terceiro.

Não obstante isso, a concessionária que disponibiliza aos usuários o serviço de transporte, se obriga a transportá-los de forma segura, em obediência ao dever de incolumidade inerente aos contratos dessa natureza.

Neste sentido, é a lição de Carlos Roberto Gonçalves:

“Pode-se considerar, pois, que o transportador assume uma obrigação de resultado: transportar o passageiro são e salvo, e a mercadoria sem avarias a seu destino. A não-obtenção desse resultado importa o inadimplemento das obrigações assumidas e a responsabilidade pelo dano ocasionado.
Não se eximirá da responsabilidade provando apenas ausência de

culpa. Incumbe-lhe o ônus de demonstrar que o evento danoso se verificou

por caso fortuito, força maior ou por culpa exclusiva da vítima, ou ainda por fato exclusivo de terceiro.
Denomina-se cláusula de incolumidade a obrigação tacitamente assumida pelo transportador de conduzir o passageiro são e salvo ao local de destino”.
(“Responsabilidade Civil”, 10a ed., 2a tir., Saraiva, 2008, SP, p. 311, o destaque não consta do original).

Quanto ao ônus da prova em ações do consumidor, a orientação de Humberto Theodoro Júnior:

“Ao réu, segundo a melhor percepção do espírito da lei consumerista, competirá provar, por força da regra sub examine [refere-se ao art. 6o, VIII, do CDC], não o fato constitutivo do direito do consumidor, mas aquilo que possa excluir o fato da esfera da responsabilidade, diante do quadro evidenciado no processo, como, v.g., o caso fortuito, a culpa exclusiva da vítima, a falta de nexo entre o resultado danoso e o produto consumidor etc. Sem prova alguma, por exemplo, da ocorrência do fato constitutivo do direito do consumidor (autor), seria diabólico exigir do fornecedor (réu) a prova negativa do fato passado fora de sua área de conhecimento e controle. Estar-se-ia, na verdade, a impor prova impossível, a pretexto de inversão do onus probandi, o que repugna à garantia do devido processo legal, com as características do contraditório e ampla defesa. O sistema do art.
6o
,
VIII
, do
CDC
só se compatibiliza com as garantias democráticas do processo se entendido como critério de apreciação das provas pelo menos indiciárias, disponíveis no processo. Não pode ser aplicado a partir do nada.”
(“Curso de Direito Processual Civil”, vol. I, 49a ed., Forense, 2008, RJ, p. 433, item no 422-c).

Além do mais, constitui excludente de responsabilidade do transportador, relativamente a danos à pessoa transportada
, a ocorrência de configuração de caso fortuito externo
, ou seja, fato exclusivo de terceiro, inteiramente estranho aos riscos do transporte, sem nenhuma relação com a atividade prestada, nem com a organização da prestadora do serviço.

Nesse sentido, a orientação de Sérgio Cavalieri Filho:

“Os modernos civilistas, tendo em vista a presunção de responsabilidade do transportador, dividem o caso fortuito em interno e externo.
Entende-se por

fortuito interno o fato imprevisível, e, por isso, inevitável, que se liga à

organização da empresa, que se relaciona com os riscos da atividade desenvolvida pelo transportador. O estouro de um pneu do ônibus, o incêndio

do veículo, o mal súbito do motorista etc. são exemplos do fortuito interno,

por isso que, não obstante acontecimento imprevisíveis, estão ligados à

organização do negócio explorado pelo transportador.
A empresa noticiou, faz algum tempo, que o comandante de um Boeing, em pleno vôo, sofreu um enfarte fulminante e morreu. Felizmente, o copiloto assumiu o comando e conseguiu levar o avião são e salvo ao seu destino. Eis, aí, um típico caso de fortuito interno.
O fortuito externo é também fato imprevisível e inevitável, mas estranho à

organização do negócio. É o fato que não guarda nenhuma ligação com a

empresa, como fenômenos da Natureza tempestades, enchentes etc. Duas

são, portanto, as características do fortuito externo: autonomia em relação

aos riscos da empresa e inevitabilidade, razão pela qual alguns autores o

denominam de força maior
(Agostinho Alvim, ob. Cit., p. 314-315).
Pois bem,

tão forte é a presunção de responsabilidade do transportador, nem mesmo o fortuito interno o exonera do dever de indenizar; só o fortuito externo, isto é,

o fato estranho à empresa, sem ligação alguma com a organização do negócio.
Esse entendimento continua sustentável à luz do
Código Civil de 2002
, cujo art.
734
, há pouco visto, só exclui responsabilidade do transportador no caso de força maior ou seja, fortuito externo. O mesmo se diga em relação ao Código do Consumidor, no qual, para que se configure a responsabilidade do fornecedor de serviço (art. 14), basta que o acidente de consumo tenha por causa um defeito do serviço, sendo irrelevante se o defeito é de concepção, de prestação ou comercialização, e nem ainda se previsível ou não. Decorrendo o acidente de um defeito do serviço, previsível ou não, haverá sempre o dever de indenizar do transportador. Entre as causas de exclusão de responsabilidade do fornecedor de serviços, o
Código de Defesa do Consumidor
(art. 14, § 3o) não se referiu ao caso fortuito e à força maior, sendo assim possível entender que apenas o fortuito externo o exonera do dever de indenizar.”
(“Programa de Responsabilidade Civil”, 9a ed., Atlas, 2010, SP, p. 318/319, item 93.1.).

Sabe-se, ainda, que o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos causados pelo seu condutor, sendo irrelevante que ele seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja oneroso ou gratuito.

Nesse sentido, é a orientação dos julgados do STJ:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE FILHO CAUSADA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO PELOS DANOS CAUSADOS PELO CONDUTOR. PRECEDENTES.
PRETENSÃO DE QUE SEJA FORMADA NOVA CONVICÇÃO ACERCA DOS FATOS DA CAUSA A PARTIR DO REEXAME DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Segundo a jurisprudência do STJ, o proprietário do veículo

responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito

causado por culpa do condutor, pouco importando que ele não seja seu

empregado ou preposto, ou que o transporte seja oneroso ou gratuito
. Precedentes. 2. Assentada pela Corte de origem a premissa fática de que um dos demandados é o proprietário do automóvel, o qual confiou o bem ao condutor que culposamente deu causa ao evento danoso, a responsabilidade solidária daquele tem que ser reconhecida. Modificar essa conclusão implicaria rever o quadro fático delineado no acórdão recorrido, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 3. A qualificação jurídica dos fatos ou a fundamentação desenvolvida pelo demandante na petição inicial não vincula o órgão jurisdicional, já que os limites objetivos do processo são fixados a partir do pedido, de acordo com a pacífica jurisprudência do STJ. Precedentes. 4. Se o agravante não traz argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, deve-se negar provimento ao agravo regimental. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”
(STJ/3a Turma, AgRg no Agravo em REsp 692.148/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 18/06/2015, DJe 26/06/2015, o destaque não consta do original).

Extrai-se dos autos que a transportadora não produziu provas de fortuito externo configurador de excludente de responsabilidade e, embora alegue a culpa da vítima, não trouxe nenhum documento capaz de provar suas alegações.

Denota-se, portanto, que a prestadora do serviço faltou com seu dever de preservar a incolumidade dos passageiros, causando danos à autora. Assim, correto o reconhecimento da responsabilidade da ré pelo acidente, cabendo-lhe indenizar os danos daí decorrentes.

No tocante ao prejuízo material, diferente do que aduz a apelante, restou evidenciado que em razão do acidente sofrido e a apelada teve gastos com realização de exames médicos, aquisição de medicamentos, fez uma cirurgia e necessita do custeio de mais dois procedimentos cirúrgicos.

Assim, merece ser mantida a condenação ao reembolso das despesas com medicamentos e exames, bem como de realização de duas novas cirurgias, pois condizentes com as lesões sofridas pela apelada no interior do ônibus.

Os danos morais nesses casos são
in re ipsa
, ou seja, carecem de demonstração no plano fático-probatório, porquanto são presumíveis em face da conjuntura fática delineada. Constituem em lesão à dignidade da pessoa humana, composta pela integridade psicofísica, liberdade e igualdade.

O
quantum
, diga-se de passagem, não visa à restituição integral do prejuízo (
restitutio in integrum
), pela própria impossibilidade de retorno ao
statu quo

ante
, atuando apenas na função compensatória.

Na espécie, conquanto a recorrida tenha recebido atendimento médico, entendo que o dano ocasionado pelo incidente, consubstanciado em fratura na tíbia e joelho esquerdo, sem falar nas dores físicas sofridas, ultrapassa a esfera do mero dissabor, sendo capaz de ensejar abalo a atributos da personalidade humana (CF, artigo 5o, V e X; CDC, artigo 6o, VI).

No mesmo sentido é a jurisprudência, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MORAL E MATERIAL C/C PENSIONAMENTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
INDENIZAÇÃO DANO MORAL E MATERIAL
- RECURSO DO APELANTE/REQUERIDO – INTERPOSIÇÃO ANTERIOR AO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA -
QUEDA INTERIOR ÔNIBUS DE TRANSPORTE COLETIVO – LESÃO FÍSICA DE PASSAGEIRA -
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA – INCIDÊNCIA DO PRAZO QUINQUENAL – CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS -
RELAÇÃO DE CONSUMO APLICAÇÃO DO CDC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA – ART. 734 DO CÓDIGO CIVIL - DANO MORAL IN RE IPSA E DANO MATERIAL – GASTOS COMPROVADOS – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL QUANTUM INDENIZATÓRIO
– PELO CRITÉRIO DE EQUIVALÊNCIA - 50 SALÁRIOS MÍNIMOS – ATENDE OS PRINCÍPIOS RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL – GASTOS COMPROVADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...]
A concessionária de serviço público de transporte coletivo de passageiros responde objetivamente pelos danos causados aos seus usuários. Incidência dos artigos 37, § 6o, da Constituição Federal, 734 do Código Civil e 14 do Código de Defesa do Consumidor. No presente caso, em que a autora, estando devidamente sentada, em razão do excesso de velocidade imprimido ao veículo no momento de transpor um redutor de velocidade, o denominado ‘quebra molas’, foi arremessada para cima batendo com a cabeça no teto; provocando-lhe a fratura em três vértebras que lhe causa fortes dores nas costas e as decorrentes sequelas que perduram.
O nexo causal resta demonstrado, assim como ausente prova a respeito da culpa exclusiva da vítima. Dever de indenizar, na medida em que o transportador tem a obrigação de conduzir o passageiro incólume e de forma segura até o seu destino final. À evidência de que a lesão apresentada pela autora foi ocasionada quando encontrava regularmente acomodada no interior do ônibus de transporte coletivo, patente o dever de indenizar os danos morais causados, os quais, na hipótese dos autos, caracterizam-se como in re ipsa; reconhecendo-se que o montante fixado em 50 salários mínimos, mostra-se legal, pois, não utilizado como fator de correção monetária, e, sim que corresponde a R$ 12.000,00 (doze mil reais), na data do acidente, acrescido dos consectários na forma e de acordo com o discriminado na sentença, com os quais não se insurge nenhuma das partes, pois, afigura-se razoável e merece ser mantido; da mesma forma e modo, também os danos materiais, que restaram efetivamente comprovados.”
(TJMT, N.U 0011171-38.2006.8.11.0041, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 12/12/2016) - grifei.

“APELAÇÃO CÍVEL – A
ÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– DENUNCIAÇÃO À LIDE – IMPOSSIBILIDADE – RELAÇÃO DE CONSUMO – INTERPRETAÇÃO DO ART. 88 DO CDC – E
MPRESA PRESTADORA DE TRANSPORTE PÚBLICO – PASSAGEIRA LESIONADA NO INTERIOR DE ÔNIBUS POR CONDUTA IMPRUDENTE DO MOTORISTA – OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA – OBRIGAÇÃO DE RESULTADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL EVIDENCIADO – INCAPACIDADE LABORATIVA ATESTADA POR LAUDO PERICIAL – DESPESAS MÉDICAS COMPROVADAS NOS AUTOS – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] O transportador responde objetivamente pelos danos eventualmente causados pelos passageiros transportados, nos termos do art. 734 do CC e do art. 14 do CDC.
O contrato de transporte que traz implícito em seu conteúdo a chamada cláusula de incolumidade, pela qual o passageiro tem o direito de ser conduzido, são e salvo ao local de destino. Evidenciado nos autos que a passageira se lesionou no interior do ônibus, que passou por quebra-molas em alta velocidade, impositiva é a condenação da empresa de transporte ao pagamento de indenização pelos danos advindos desse evento. Danos morais caracterizados, que se comprovam com o próprio fato (in re ipsa). Nos casos de lesão física, a indenização material abrange, dentre outras, o pagamento das despesas médicas, devidamente demonstradas por meio de recibos e notas acostadas aos autos, os quais não foram impugnados especificamente pela demandada.
O arbitramento do valor dos danos morais deve levar em conta a posição sócio/cultural e econômica do ofendido e do ofensor e, sobretudo, ser compatível com a extensão do dano e as circunstâncias em que ocorreu.”
(TJMT, N.U 0013302-5.2014.8.11.0041, de minha relatoria, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 25/04/2019) - grifei.

No tocante ao
quantum
arbitrado, à míngua de parâmetro legislativo e dado o repúdio à tarifação dos prejuízos morais, este deve ser fixado segundo o prudente arbítrio do juiz, balizado pelos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta, além da necessidade de reparação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação da parte autora da lesão, a condição do polo ofendido e a prevenção de comportamentos futuros análogos.

O valor pecuniário a ser fixado não pode ser fonte de obtenção de vantagem indevida, mas também não pode ser irrisório, para não fomentar comportamentos irresponsáveis.

In casu
, como já dito, tem-se que a autora foi violada em sua integridade física, em local bastante sensível e necessário para todo e qualquer tipo de atividade. Aliado a isso, devem ser relevadas as dores físicas experimentadas.

Diante disso, à luz da proporcionalidade/razoabilidade,
tem-se por escorreito o valor compensatório arbitrado na sentença, na monta de R$15.000,00 (quinze mil reais)
, que atende às peculiaridades do caso concreto e às finalidades acima delineadas (reprovabilidade da conduta, repercussão na esfera íntima do ofendido, caráter educativo, capacidade econômica da parte etc.).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC, uma vez que a verba honorária foi fixada no teto máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021